Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. FASE DE IMPLEMENTAÇÃO NA SERVENTIA ORIGINÁRIA. INDISPONIBILIDADE. DILIGÊNCIAS DEFERIDAS EM OUTROS SISTEMAS. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO E DA MAIOR EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVADOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RISCO DE DANO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022, pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0. Ele busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados.

2. Ainda que o CNJ tenha disponibilizado para os Tribunais o sistema SNIPER, não significa que houve a sua efetiva implementação, pois se trata de processo que ocorre paulatinamente, em razão das especificidades de cada ofício judicial, ante a dependência de aprendizado e capacitação dos juízes e servidores para sua utilização.

3. Mesmo que a nova ferramenta já estivesse implementada no Juízo a quo, seu uso não poderia ocorrer de forma indiscriminada, pois a motivação da decisão judicial que deferir a consulta SNIPER deverá ser bastante consistente, a fim de não ensejar a revelação de relações comerciais legítimas e legais, que a liberdade de empreender impõe.

4. Vê-se na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente.

5. O SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no presente caso, já foram deferidas pelo Juízo de origem. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, quando diversas diligências já estão autorizadas pelo Juízo de origem na decisão agravada.

6. O art. 860 do CPC estabelece que “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

7. A penhora no rosto dos autos se presta a dar ciência ao juízo de outra demanda, em que se discute eventual crédito, acerca da existência de penhora de bens. Objetiva resguardar direito e não pressupõe a certeza da existência do crédito. Logo, revela-se indevida a negativa de averbação, sob o fundamento de que a demanda se encontra em fase inicial.

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora no rosto dos autos da ação monitória de n. 0700660-79.2022.8.07.0011, conforme requerido pelo Agravante.